Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709303-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUELI NUNES DE OLIVEIRA, SUELI OLIVEIRA DE SOUZA, SUELY BOTELHO COBUCCI, SUZETE DA SILVA BENOLIEL, TANIA MARIA FREITAS RANGEL, TANIA MARIA SALVADOR FERRAZ PAIVA, TANIA MARIENE ARAUJO DE MEDEIROS, TANIA MARILDA CHAUL, TEMIS VIANNA SALES LIMA, TEOTONIO CORREIA NUNES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta somente pelo Sindicato dos Professores no DF em face de sentença (ID 42689681) que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c 485, I, ambos do CPC/15, em virtude do parcial descumprimento da determinação de emenda à inicial para: i) apresentar a qualificação completa dos Exequentes, acostando os documentos pessoais; ii) regularizar a representação processual, mediante a juntada das procurações individuais outorgadas aos advogados. Embora o Cumprimento Individual da Sentença tenha sido proposto, inicialmente, pelo Sindicato, foi determinada a emenda da inicial pelo MM. Juiz a quo (ID 42686756) para adequar o polo ativo da demanda, incluindo os substituídos processuais. Logo, a partir do momento em que o próprio Sindicado apresenta as procurações assinadas pelos substituídos (IDs 42689670 e 42689671), alterando o polo ativo do Cumprimento do Sentença, para incluir os Exequentes/Substituídos como Autores, ele (Sindicato) deixa de ser parte do processo, razão pela qual não possui legitimidade para recorrer, ex vi do art. 996 do CPC/15. Assim, conclui-se que o recurso não é passível de conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15, porquanto inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator